Tribunal: STF
Processo: ARE 1529369
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE, assim ementado (Doc. 251):



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. DIREITO À INTIMIDADE, À VIDA PRIVADA, À HONRA E À IMAGEM DAS PESSOAS, ASSEGURADO O DIREITO À INDENIZAÇÃO. EXERCÍCIO ABUSIVO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Cuida-se na hipótese de pedido de indenização por danos morais e de retratação pública, tendo em vista a publicação, em rede social, de postagem com ofensas graves e incitação à violência contra magistrada, por ter determinado providência de caráter sanitário durante a pandemia de COVID-19. 2. Os direitos fundamentais não são absolutos e, portanto, não há um direito que prevaleça sobre outro, embora possam ter diferentes valores axiológicos. Por serem os direitos fundamentais princípios normativos, eles frequentemente colidem entre si, especialmente quando aplicados a situações específicas. 3. Esta CORTE tem privilegiado a liberdade de expressão e manifestação do pensamento, entendendo que eventuais abusos devem ser reprimidos a posteriori, mediante a reparação de danos morais ou materiais ou direito de resposta. 4. Não constitui restrição à liberdade de expressão a intervenção do Poder Judiciário, quando o agente exerce seu direito de manifestação do pensamento excedendo os limites impostos pelo próprio ordenamento constitucional. 5. A Constituição garante a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização (art. 5º, X). 6. A liberdade de expressão não alcança a prática de discursos dolosos, com intuito manifesto de difamar ou injuriar a pessoa em sua esfera privada, razão pela qual o acórdão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, devendo ser reformado. 7. Agravo Interno a que se dá provimento.”



    Nos Embargos de Divergência, o recorrente afirma que o acórdão embargado divergiu do entendimento firmado pela Segunda Turma na Rcl 15.243/RJ (Min. CELSO DE MELLO); Rcl 63.264/MT (Red. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN); e Rcl 48723 MC / SP (Min. ROBERTO BARROSO).



    Aduz que “a interpretação atribuída às falas do Embargante foi exacerbada e destituída de fidelidade ao contexto concreto em que proferidas, acabando por ampliar e distorcer o real alcance das expressões utilizadas” (Doc. 252, fl. 9).



    Destaca que “o direito de reunião e de manifestação popular é assegurado pela Constituição da República (art. 5º, XVI), inexistindo qualquer vedação de que ocorra em frente à residência de autoridade pública, ainda que se possa questionar sua adequação ética, moral e etc” (Doc. 252, fl. 9).



    Registra que “os protestos realizados não ocorreram no período noturno, o que evidencia que não houve, nem poderia haver, qualquer intento concreto de privar a magistrada de repouso. Trata-se, portanto, de mera figura de linguagem, expressão coloquial, que não se pode converter em prova de incitação a atos ilícitos” (Doc. 252, fl. 9).



    Defende que “não se trata de ataque à sua vida pessoal, mas de crítica exacerbada à decisão proferida no exercício da jurisdição. Ressalte-se que o direito de opinião, ainda que em linguagem dura ou mordaz, integra o núcleo essencial da liberdade de expressão, como reconhecido reiteradamente pela jurisprudência desta Suprema Corte” (Doc. 252, fl. 10).



    Destaca que ainda que “tivesse incentivado ou participado dos protestos (o que não ocorreu), o ato de “bater panela” em frente a um prédio não representa, por si só, qualquer atentado contra a ordem constitucional ou contra a democracia, mas apenas forma de manifestação popular, incômoda, talvez, mas não criminosa nem desestabilizadora das instituições” (Doc. 252, fl. 13).



    Ao final, requer o provimento dos Embargos de Divergência para negar provimento ao Agravo Interno e Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    As soluções aplicadas pelo acórdão embargado e pelos precedentes paradigmas estão indissociavelmente ligadas aos fatos e ao contexto subjacentes a cada caso.



    Ausente a rigorosa similitude fática entre os acórdãos apontados como divergentes e o julgado embargado, incabíveis os embargos de divergência. No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir 3. Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. 4. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. IV. Dispositivo e tese 5. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com aplicação de multa, majoração de honorários e determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.” (RE 1489053 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe de 13-11-2024)



    Portanto, à falta de demonstração de divergência de entendimento sobre fatos idênticos, não cabem os Embargos de Divergência. Nesse sentido:



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INADMISSÃO. ACÓRDÃOS PARADIGMA E EMBARGADO ADOTANDO A MESMA ORIENTAÇÃO JURÍDICA. PROPÓSITO DE REVERSÃO DA CONCLUSÃO DO JULGADO EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO. DESCABIMENTO DO RECURSO PARA TAL FIM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 639255 AgR-EDv-ED-AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 12-06-2013)



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente